Tribunal: STF
Processo: ARE 1456276
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (ATUAL CIDADANIA). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA A COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. APLICAÇÃO DE RECURSOS EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESCUMPRIMENTO. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Trata-se da Prestação de Contas do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista (atual Cidadania) relativa ao exercício financeiro de 2017. 



    2. Incabível o exame das contas fundacionais deste exercício financeiro, diante do que decidido na QO-PC 192-65, redator para o acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, na qual tal apreciação somente ocorrerá a partir do exercício financeiro de 2021, em respeito à segurança jurídica. 



    3. O Cidadania juntou aos autos documentos após o prazo para a apresentação de defesa e antes da emissão do parecer conclusivo, requerendo, para tanto, dilação probatória justificada em razão da pandemia da Covid-19. Na hipótese, os documentos foram objeto de apreciação tanto pela unidade técnica, como por parte deste Relator, especialmente porque apresentados ainda na fase cognitiva e sem risco à prescrição (ausência de prejuízo), e sua desconsideração com base na interpretação hermética dos marcos processuais poderia, de fato, inviabilizar o funcionamento do Partido, diante da possibilidade de julgamento das contas com base em mera ficção processual. 



    4. O controle das contas exercido pela JUSTIÇA ELEITORAL exige do prestador toda a documentação apta a conferir transparência aos gastos públicos, inclusive mediante documentação complementar que vincule estritamente a despesa declarada à atividade do Partido. As verbas públicas não estão sujeitas ao livre arbítrio partidário, mas sim submetidas à sua autonomia, que pressupõe a responsabilidade atrelada à atividade finalística do ente, de modo que a falta de provas, para a comprovação de que realizadas as despesas vinculadas ao art. 44 da Lei 9.096/1995, constitui irregularidade, com o respectivo dever de recolhimento ao Tesouro Nacional. 



    5. Não se admite a transposição de recursos de origem pública e privada em uma única conta. Tal situação pode impedir, em feitos futuros, a devida fiscalização por parte desta CORTE ELEITORAL, notadamente no rastreamento das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário. No caso, o reconhecimento da falha não enseja o dever de ressarcimento ao erário, por falta de prova de qualquer despesa paga com tais valores. 



    6. A Agremiação repassou recursos públicos aos seus diretórios regionais e municipais, de maneira irregular ou em período proscrito, no valor total de R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais). 



    7. O Cidadania não comprovou, mediante documentação idônea, a vinculação das despesas ao escopo do art. 44, V, da Lei 9.096/1995. Contudo, o descumprimento da norma eleitoral não enseja, por si só, a desaprovação das contas, conforme o art. 55-A da Lei 9.096/1995. 



    8. Para a comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, indispensável a observância do art. 18 da Res.-TSE 23.464/2015, notadamente quanto à exigência de nota fiscal idônea acompanhada da descrição detalhada dos serviços prestados e, quando necessário, dos contratos, dos comprovantes de entrega de material ou serviço prestado. No caso, remanescem como irregularidades passíveis de ressarcimento ao erário: a) despesas desacompanhadas de nota fiscal ou cujo documento fiscal é genérico, no total de R$ 913.076,16; b) transferências realizadas a diretórios sem documentação idônea (R$ 158.000,00); c) pagamento de multa, no valor de R$ 21.892,69; d) distribuição de recursos a legendas em período vedado (R$ 588.000,00); e) desatendimento ao disposto no art. 44, IV da Lei 9.096/1995 (R$ 5.565,59) e f) distribuição de recursos a candidatos e partidos sem os correspondentes comprovante bancário e recibo de doação (R$ 80.000,00). 



    9. As irregularidades totalizam 14,38% dos recursos recebidos do Fundo Partidário em 2017 (R$ 12.341.699,12). O percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve como parâmetro para balizar a conclusão do ajuste contábil. No caso, o Partido tem contra si falha grave relativa à recalcitrância no cumprimento do art. 44, V, da Lei 9.096/1995; utilização irregular do Fundo de Caixa, divergência nos registros contábeis, circunstâncias que, aliadas ao percentual relevante das irregularidades, ensejam a DESAPROVAÇÃO das contas. 



    10. Conforme o art. 37, caput, da Lei 9.096/1995, a desaprovação das contas possui dupla cominação, a saber: i) a devolução do montante irregular, que não se confunde com sanção, mas com recomposição de valores versados em desacordo com a legislação de regência; e ii) multa, essa sancionatória, a ser ressarcida com recursos do Fundo Partidário, na forma do § 3º acima transcrito.



    11. O ressarcimento ao erário não constitui penalidade, de modo que deverá ser feito com recursos próprios do Partido, limitando-se o desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário ao valor referente à multa. 



    12. Contas desaprovadas.” (eDOC 1649, ID: f8a23d91)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, XXXV, LIV, LV, e LXXVIII, 17, caput, e § 1º, 37, caput, e 93, IX, do texto constitucional  (eDOC. 1660, ID: 454dc119).



    Insurge-se contra à aplicação de penalidades pela desaprovação de contas apresentadas. Alega-se a violação ao princípio do devido processo legal ao considerar que no procedimento de prestação de contas não são oportunizados o contraditório e a ampla defesa.



    Afirma-se, ainda, que o TSE se fundamentou em entendimento jurisprudencial para fixar as condenações ao partido, o que se entende violar o princípio da legalidade. Ressalta-se o disposto no art. 2º da EC 117/2022, como fundamento para afastar a penalidade imposta em razão da falha na aplicação de recursos para incentivo à participação feminina na política. 



    Por fim, suscita-se a insuficiência da fundamentação da decisão recorrida.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371/MT, de minha relatoria, Tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (Tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto às demais questões, destaco que, em 2018, o STF julgou a ADI 5617, Rel. Min. Edson Fachin, e assentou que a distribuição de recursos do Fundo Partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidatas mulheres previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Confira-se a ementa:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ART. 9º DA LEI 13.165/2015. FIXAÇÃO DE PISO (5%) E DE TETO (15%) DO MONTANTE DO FUNDO PARTIDÁRIO DESTINADO AO FINANCIMENTO DAS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA A APLICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE CANDIDATAS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À IGUALDADE E À NÃO-DISCRIMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar as alegações de inconstitucionalidade de norma, deve fixar a interpretação que constitucionalmente a densifique, a fim de fazer incidir o conteúdo normativo cuja efetividade independe de ato do Poder Legislativo. Precedentes. 2. O princípio da igualdade material é prestigiados por ações afirmativas. No entanto, utilizar, para qualquer outro fim, a diferença estabelecida com o objetivo de superar a discriminação ofende o mesmo princípio da igualdade, que veda tratamento discriminatório fundado em circunstâncias que estão fora do controle das pessoas, como a raça, o sexo, a cor da pele ou qualquer outra diferenciação arbitrariamente considerada. Precedente do CEDAW. 3. A autonomia partidária não consagra regra que exima o partido do respeito incondicional aos direitos fundamentais, pois é precisamente na artificiosa segmentação entre o público e o privado que reside a principal forma de discriminação das mulheres. 4. Ação direta julgada procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘três’ contida no art. 9º da Lei 13.165/2015; (ii) dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a) equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do fundo alocado a cada partido, para eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que, havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais do partido destinados a campanhas lhes seja alocado na mesma proporção; (iii) declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do § 5º-A e do § 7º do art. 44 da Lei 9.096/95.” (ADI 5.617/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2018)  



    Em 2022, foi promulgada a EC 117, que incorporou a orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 5.617/DF ao texto constitucional. A referida emenda acrescentou os §§ 7º e 8º ao art. 17 da Constituição Federal, assegurando a aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de participação de mulheres segundo interesses intrapartidários e 30% dos fundos partidários e do tempo de propaganda gratuita para candidaturas femininas, com a seguinte redação:  



    “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 



    (...) 



    § 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. 



    § 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário”  



    Contudo, vale salientar que, ao mesmo tempo em que tal Emenda à Constituição passou a prever a aplicação de percentuais mínimos no incentivo à participação de mulheres na política, também anistiou os partidos que não tivessem cumprido tais obrigações até a data da alteração constitucional indicada:  



    “Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.  



    Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.”  



    Portanto, diante da clareza de tais dispositivos, tem-se como indevida a aplicação de sanções de qualquer natureza aos partidos que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos para a participação de mulheres na política até a data da introdução dos §§ 7º e 8º ao texto constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES: SUPERVENIENTE PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA DETERMINAR O RETORNO DO PROCESSO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, PARA, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 117/2022, DECIDIR COMO DE DIREITO.” (ARE 1.334.566-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCICO FINANCEIRO DE 2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 117/2022. SUPERVENIÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A EC 117/2022 determina que ‘aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional’. II – A nova disciplina aplica-se a todos os processos em curso, impondo-se, portanto, o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para reapreciação do feito. III – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a incidência da EC 117/2022 à prestação de contas examinada no presente processo, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para rejulgamento do feito”. (ARE 1.386.524-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.02.2023)  



    “Agravo regimental em embargos de divergência. Cabimento. Artigo 1.043, inciso I, do Código de Processo Civil. Questão de mérito. Prestação de contas de partido político. Remessa dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o trânsito em julgado da decisão. Barreira da res judicata. Novo julgamento das contas. Aplicabilidade das normas instituídas pela Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, aos feitos em curso. Provimento. 1. Na espécie, foi reconhecida a incidência da Emenda Constitucional nº 117, de 5 de abril de 2022, à prestação de contas partidárias e, por conseguinte, determinado o retorno dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral, “após o trânsito em julgado”, para seu rejulgamento como entender de direito, observando-se os parâmetros da novel disciplina constitucional. 2. Todavia, devido ao caráter jurisdicional das prestações de contas (desde a Lei nº 12.034/09), o trânsito em julgado obsta novo exame pelo TSE, devendo o retorno dos autos ser imediato, com a publicação do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a própria EC nº 117 preceitua que sua incidência ocorre sobre os processos “que ainda não tenham transitado em julgado” até a data de sua promulgação. 3. Não há que se confundir a necessidade de trânsito em julgado para a execução das sanções determinadas nos autos das prestações de contas com a determinação de que sejam reexaminadas pelo TSE à luz das disposições trazidas pela aludida emenda constitucional, a qual apanha os processos em curso, não fulminados pela barreira da res judicata. 4. A ampla anistia promovida pela EC nº 117/22 demanda nova apreciação das contas partidárias, regidas pela Lei nº 9.095/96, bem como das contas de campanha, disciplinadas pela Lei nº 9.504/97, suprimindo-se as sanções aplicadas em virtude: a) da não utilização dos recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou da ausência de reconhecimento dos valores destinados a essa finalidade pela Justiça Eleitoral; b) do não preenchimento da cota mínima de recursos ou da ausência de destinação dos valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação da aludida emenda constitucional. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1.368.296-AgR-ED-EDv-AgR/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2023)



    No caso dos autos, o Tribunal Superior Eleitoral desaprovou as contas prestadas pelo Partido Popular Socialista (atual Cidadania) referentes ao ano de 2017 quanto à participação feminina nas atividades políticas, determinando ao partido a imediata transferência de R$ 617.084,96 (seiscentos e dezessete mil, oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) para conta específica da Mulher, sendo vedada sua aplicação para finalidade diversa, observados os arts. 44, § 5º, da Lei 9.096/1995 e 2º da EC 117/2022. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:  



    “d) Da insuficiência de gastos com programas de incentivo à participação da mulher na política 



    O Partido declarou despesas na ordem de R$ 291.900,86 (duzentos e noventa e um mil, novecentos reais e oitenta e seis centavos) nesta rubrica, no exercício de 2017. A Asepa identificou, contudo, que ‘o valor de R$92.342,24 foi pago por meio da conta do Fundo Partidário’. 



    Além da insuficiência dos valores gastos com a ação afirmativa, a unidade técnica aponta que ‘o partido deveria aplicar nessa finalidade, ainda no exercício de 2017, o valor adicional de R$275.467,46, devido à não aplicação de recursos em 2010 (R$77.046,52), acrescido de 2,5% (R$198.420,94), conforme julgado na PC nº 784-85’. 



    Apura, portanto, que a Agremiação devia ter destinado e comprovado despesas no total de R$ 892.552,42 (oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos) neste exercício financeiro. 



    No ID 156923385, o Cidadania se limita a reconhecer tal descumprimento, invocando, no ponto, a aplicação do art. 55-C da Lei 9.096/1995 a seu favor. 



    Nesse contexto, as irregularidades apuradas devem ser mantidas em sua integralidade, uma vez que, por se tratar de ação afirmativa, o TSE já assentou que a despesa deve se destinar a promover o efetivo incentivo à participação da mulher na política. No caso, o Partido nem sequer apresentou documentos suficientes à comprovação da despesa, o que torna, portanto, inviável a análise da vinculação a esta rubrica. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou inconstitucional o art. 44, §§ 5º-A e 7º, da Lei 9.096/1995 (ADI 5617, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/10/2018) com a modulação dos efeitos para ‘assegurar que, sem que haja a redução de 30% do montante do fundo alocado a cada partido para as candidaturas femininas, os recursos financeiros de anos anteriores acumulados nas contas específicas de que cuidam esses dispositivos sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018’, tal condição, entretanto, não foi comprovada pela Agremiação. 



    Quanto ao descumprimento do que determinado nos autos da PC 784-85, observo que a decisão condenatória impôs ao Partido ‘recolher, no exercício seguinte ao trânsito em julgado, 2,5% a mais de recursos para esse fim, consoante o art. 44, V, e § 5º, da Lei 9.096/95’. A definitividade do comando judicial ocorreu apenas em 15/2/2017, o que, portanto, exigiria o seu cumprimento no exercício financeiro de 2018, hipótese que não corresponde a dos autos. 



    Assim, mantenho a falha no valor de R$ 617.084,96 (seiscentos e dezessete mil, oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), que correspondem ao percentual mínimo previsto no art. 44, V, da Lei 9.096/1995.” (eDOC 1649, ID: f8a23d91, pp. 22-23)  



    Verifica-se, portanto, que o acórdão Tribunal Superior Eleitoral, ao desaprovar as contas apresentadas pelo partido, relativas à aplicação dos valores para o incentivo à participação política da mulher, está em desacordo com as disposições dos arts. 2º e 3º da EC 117/2022, pois, ao determinar a observância do art. 44, § 5º, da Lei 9.096/1995, impôs (i) a transferência de valores para uma conta específica da Mulher e (ii) a sua aplicação no exercício financeiro subsequente, ao passo que o art. 2º da EC 117/2022 possibilita a sua utilização nas eleições subsequentes. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o item b do dispositivo do acórdão recorrido, em ordem a assegurar a utilização de tais valores nas eleições subsequentes, nos termos do art. 2º da EC 117/2022. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente